Tribunal: STF
Processo: AI 391670
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. Militar. 3. Razões do agravo regimental não atacam o fundamento da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287. Precedentes. 4. Anistia. Promoção post mortem. Concessão. 5. Superveniência de direito novo (EC 26/85 e art. 8º do ADCT da CF/88). Matéria não estranha à causa. Possibilidade de aplicação do principio jura novit curia, desde a sentença, com adequação dos fatos ao direito novo. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.